Tribunal: TJSP
Processo: 2050391-17.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença oriundo de ação de reintegração de posse julgada procedente, com autorização para demolição de imóvel irregularmente construído – Acolhimento parcial da impugnação, para reconhecer o excesso de execução e a ilegalidade da demolição prematura do imóvel, bem como para condenar os exequentes ao pagamento de indenização por danos materiais

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença oriundo de ação de reintegração de posse julgada procedente, com autorização para demolição de imóvel irregularmente construído – Acolhimento parcial da impugnação, para reconhecer o excesso de execução e a ilegalidade da demolição prematura do imóvel, bem como para condenar os exequentes ao pagamento de indenização por danos materiais (referentes aos móveis e materiais passíveis de remoção destruídos), cujo valor será apurado em liquidação de sentença por arbitramento (art. 509, II, CPC) – Executados/agravantes que postulam haja, também, o reconhecimento do direito ao recebimento de indenização por danos morais, fixação de diretrizes para a liquidação, determinação de prestação de caução pelos exequentes/agravados, além de imposição de sanções processuais aos recorridos – Irrazoabilidade – Dano moral não caracterizado, dada a própria postura dos executados, que invadiram o bem e o alugaram a terceiros após a notificação judicial – Reintegração que, ademais, já havia sido autorizada, assim como a demolição – Sanções processuais descabidas – Diretrizes para a liquidação a serem oportunamente fixadas após a distribuição do incidente – Caução descabida, até mesmo diante da atual situação fática – Decisão mantida – Recurso improvido.